Tribunal: TJDFT
Processo: 0713812-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713812-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL GUIMARAES COELHO AGRAVADO: HENRIQUE CHAVES GUIMARAES ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por RAFAEL GUIMARAES COELHO contra a decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília pela qual, nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado contra HENRIQUE CHAVES GUIMARAES ALVES, indeferido o pedido de nova pesquisa de bens penhoráveis da parte agravada. Esta a decisão agravada: “Vem aos autos a parte exequente, por intermédio da petição de ID 188852445, pleitear a reiteração da consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Da análise dos relatórios de ID 66614105 e ID 17429960, assim como do decisório de ID 17429862, todavia, observo terem restado infrutíferas as últimas pesquisas aos referenciados sistemas. Desse modo, à luz da efetividade, bem como a teor do disposto nos artigos 798, II, c e 921, § 3o, do CPC, não se desincumbiu o credor de demonstrar a alteração da condição econômica da parte devedora, requisito que, aliado à exigência de lapso temporal razoável, se mostra indispensável à fundamentação do requerimento voltado à reiteração de medida, realizada diretamente pelo Poder Judiciário, com vistas à localização de patrimônio penhorável, na esteira do entendimento firmado por esta Corte de Justiça (Acórdão 1340659, 07507777820208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, indefiro, ante a ausência de indícios mínimos que evidenciem a alteração da condição econômica da parte devedora, a ensejar a efetividade da medida, a renovação, ora postulada. Intime-se. Após, retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 82303149” – ID 189119035 dos autos de origem. A parte agravante alega em síntese que, “comprovado o transcurso de tempo relevante desde a última tentativa, revela-se imperiosa a renovação da tentativa de bloqueio de valores pelo convênio SISBAJUD, inclusive na modalidade teimosinha caso seja infrutífera a primeira tentativa”. E pede: “a) deferir a antecipação da tutelar recursal (art. 1.019, inciso I c/c art. 300, NCPC), em caráter liminar, inaudita altera pars, para: a1) determinar a realização de nova consulta/penhora eletrônica de valores nas contas bancárias do Agravado HENRIQUE CHAVES GUIMARÃES ALVES, via SISBAJUD, até o limite do débito atualizado e satisfação integral do direito do Agravante; a2) caso a medida de revele infrutífera, requer seja desde já determinada a realização do bloqueio de bens via SISBAJUD na modalidade ‘teimosinha’ pelo prazo de 30 (trinta) dias ou em período a ser definido por esta Eg. Turma, até o limite do débito atualizado e satisfação integral do direito do Agravante; b) no mérito, confirmar os efeitos da liminar, caso deferida, para: b1) determinar a realização de nova consulta/penhora eletrônica de valores nas contas bancárias do Agravado HENRIQUE CHAVES GUIMARÃES ALVES, via SISBAJUD, até o limite do débito atualizado e satisfação integral do direito do Agravante, caso não tenha sido realizada; b2) caso a medida de revele infrutífera, requer seja desde já determinada a realização do bloqueio de bens via SISBAJUD na modalidade ‘teimosinha’ pelo prazo de 30 (trinta) dias ou em período a ser definido por esta Eg. Turma, até o limite do débito atualizado e satisfação integral do direito do Agravante, caso não tenha sido realizada”. Preparo recolhido (ID 58098302). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, satisfeitos os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo ativo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença no qual já foram realizadas tentativas de localização de bens da parte agravada passíveis de penhora, infrutíferas. E o processo foi arquivado em 5/2/2021, condicionado o desarquivamento a localização de bens penhoráveis (ID 82303149 dos autos de origem). Pois bem. Dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 921.Suspende-se a execução: ( ). III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; ( ) § 1o - Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o - Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”. Como se vê, o Código de Processo Civil (no §3o supracitado) condiciona o desarquivamento dos autos à localização de bens penhoráveis do devedor. E a decisão agravada se reportou à decisão de arquivamento dos autos de origem (5/2/2021 - ID 82303149 dos autos de origem), que, por sua vez, condiciona o desarquivamento a efetiva localização de bens penhoráveis, tudo nos exatos termos do §3o do inciso III do art. 921, CPC. E a parte credora não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira do devedor ou localização de bens penhoráveis; limitou-se a requerer nova pesquisa de ativos, o que não justifica o desarquivamento dos autos. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. AUTOS ARQUIVADOS. DESARQUIVAMENTO CONDICIONADO A EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS (ART. 921, §3o DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de execução na qual, após realização de diversas diligências infrutíferas para busca de bens penhoráveis, foi determinada a suspensão do processo por 1 ano nos termos do art. 921, inc. III do CPC, tendo sido facultado à parte o desarquivamento em caso de localização de bens. 2. O credor não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira do devedor ou localização de bens penhoráveis; limitou-se a requerer nova pesquisa de ativos, o que não justifica o desarquivamento dos autos, como bem definido na decisão agravada. 2.1. ‘3. O prosseguimento da execução arquivada pela ausência de bens penhoráveis depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, uma vez que a mera intenção da parte de realizar diligências para localização de bens do executado não é hábil ao deferimento de desarquivamento dos autos, nesta hipótese. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido’ (Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1836409, 07498839720238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 9/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL EM CONTRARRAZÕES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PESQUISA SISBAJUD. PROCESSO ARQUIVADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. 1. Embora a prescrição intercorrente constitua matéria de ordem pública, é defeso o seu exame em sede de agravo de instrumento quando não submetida à apreciação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Nos termos do art. 921, §3° do CPC, os autos arquivados por ausência de localização do executado ou de bens penhoráveis, será desarquivado a qualquer tempo quando forem encontrados bens penhoráveis. 3. O prosseguimento da execução arquivada pela ausência de bens penhoráveis depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, uma vez que a mera intenção da parte de realizar diligências para localização de bens do executado não é hábil ao deferimento de desarquivamento dos autos, nesta hipótese. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, o desarquivamento dos autos para prosseguimento depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 22 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora